Tribunal: STF
Processo: Rcl 40038
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AResp nº 1.287.106/SP.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta a (i) a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal em razão da má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto aos precedentes AI 791.292 QO-RG (Tema 339) e RE 598.365 RG/MG (Tema 181) e violação da autoridade de decisão proferida no RE 719.870-RG (Tema 670).
    3. Argumenta com a violação do art. 93, IX, da Constituição da República pelo Superior Tribunal de Justiça por considerar que não foram apreciadas todas as teses recursais aptas, em tese, a alterar as conclusões adotadas pelo órgão julgador. Disserta, ainda, sobre a matéria de fundo recursal obstaculizada pela autoridade reclamada.
    Narra não admitido seu o apelo extremo pela Corte de origem, ocasião em que interpôs agravo em recurso extraordinário. Ato contínuo, interpôs agravo interno contra a decisão denegatória de admissibilidade.
    Anota que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o referido agravo interno, negando-lhe provimento em razão da ausência de repercussão geral das matérias versadas no RE 598.365-RG (pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais - Tema 181) e no AI 791.292 QO-RG (a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos - Tema 339/STF) usurpou a competência desta Suprema Corte.
    Assevera que a Corte de origem deveria ter aplicado ao caso o RE 719.870-RG (Tema 670), no qual definido possuir repercussão geral “a controvérsia relativa à nulidade do acórdão formalizado pelo Tribunal de origem, quando, instado a emitir entendimento sobre o tema de defesa versado no recurso, quedar-se silente, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.”
    4. Requer a concessão de medida liminar, para que seja suspensa qualquer determinação de cumprimento provisório do acórdão reclamado até decisão de mérito na presente reclamação. 
    5. Ao fim, postula a procedência da reclamação, a fim de garantir a competência deste STF para o julgamento do agravo denegatório e recurso extraordinário.
    6. Deixo de determinar tanto o pedido de informações à autoridade reclamada quanto a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na alegada (i) usurpação de competência em razão da má aplicação da sistemática da repercussão geral relativa aos precedentes AI 791.292 QO-RG (Tema 339) e RE 598.365 RG/MG (Tema 181) e violação da autoridade de decisão proferida no RE 719.870-RG (Tema 670).
    4. Ao exame dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo interno contra decisão monocrática de negativa de seguimento do recurso extraordinário, com compreensão alinhada ao Tema 339, porquanto enfrentadas todas as teses capazes de infirmar a conclusão do órgão julgador a afastar a nulidade de prestação jurisdicional. Por outro lado, quanto ao Tema 181, entendeu não se revestir de repercussão geral o apelo extremo em que discutido o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, consoante os fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral, com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, não implica em usurpação da competência do Pretório Excelso. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 3. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 4. Agravo interno não provido.”
    5. Nesse contexto, não há falar em equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, uma vez que a Corte de origem entendeu pelo não cabimento de recurso de sua competência, em razão do não atendimento de pressuposto de admissibilidade de recurso próprio de seu âmbito, a justificar a adoção do entendimento firmado nos AI 791.292 QO-RG (Tema 339) e RE 598.365 RG/MG (Tema 181).
    6. Tampouco há usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário “interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    7. Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    8. Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Casa analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco pela Corte origem.
    9. Demais disso, não se vislumbra violação da autoridade do suscitado RE 719.870-RG (Tema 670), o qual trata de “nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”, porquanto evidenciada a completa dissociação do paradigma invocado com a matéria tratada pelo reclamante, do que se deflui a ausência de identidade material entre o paradigma suscitado e o objeto da reclamação. 
    10. Portanto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pela Suprema Corte, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência. 
    11. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Brasília, 23 de abril de 2020. 
    Publique-se.
Ministra Rosa Weber 
Relatora